Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTA PROMISSÓRIA. SOCIEDADE LIMITADA NO POLO ATIVO. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em face da executada/recorrida.

3. A recorrente propôs a referida demanda, lastreada em nota promissória, pela qual exige da recorrida o pagamento de R$ 2.674,16 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos).

4. Por sua vez, o Juízo de primeiro grau, ao fundamentar a decisão que indeferiu a inicial, entendeu que “em casos de compra e venda mercantil ou prestação de serviço mercantil, o título extrajudicial adequado à execução da dívida ou à circulação do crédito é a duplicata mercantil (artigos 2o e 20 da Lei 5.474/68)”.

5. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. A recorrente encontra-se registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal como sociedade limitada, conforme demonstra o documento de ID 35607329.

6. Ainda que a nota promissória seja título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação do negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão, prescindindo, portanto, da apresentação da nota fiscal para sua cobrança, o artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n.o 123, de 14.12.2006.

7. Não há no processo documento que qualifique a recorrente como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme dispõe o artigo 3o da Lei Complementar n.o 123/2006.

8. O artigo 51, inciso IV da Lei n.o 9.099/1995, estabelece que se extingue o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8o, de forma que, não podendo a recorrente figurar no polo ativo da presente ação, impõe-se a extinção do feito.

9. Aliás, este é o entendimento da Egrégia Primeira Turma Recursal: (Acórdão 1391902, 07056002720218070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Conheço do recurso. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício. Sentença reformada para, unicamente alterando seus fundamentos, extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei n.o 9.099/95.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois não houve contraditório.